Tribunal: CARF
Processo: 11543.002314/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002314/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
RUTH MENDES COSTALONGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE HERANÇA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do Crédito Tributário.
São tributáveis os rendimentos decorrentes de exercício de direito a crédito de
ação judicial pagos pela União ao único herdeiro que, após findo o processo
sucessório, logrou-se habilitar-se como polo ativo dessa ação, que havia sido
proposta pelo de cujus. Só poderão ser considerados herança, para efeitos de
isenção de tributos, se os proventos tiverem previamente constado de
inventário ou arrolamento, ou ainda, mediante efetivação de sobrepartilha, o
que não ocorreu no presente caso, logo, os valores recebidos sujeitam-se às
normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002314/2010-14
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2010-14

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 57 e ss).
Pois bem. A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do
IRPF/2008 (ano-calendário 2007), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 49 a
53, da qual tomou ciência em 27/07/2010, que apurou crédito tributário total de R$ 112.137,22.
Motivou o lançamento a constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 231.081,39, com
compensação de imposto de renda de R$ 6.932,43.
Na complementação da descrição dos fatos assim constou:
Fonte Pagadora: CNPJ 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA; Fonte
Pagadora: CNPJ 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
A contribuinte não apresentou Sentença Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente,
Planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de
cálculos, Guia de Levantamento, Darf do Recolhimento do IRRF e Recibos dos
Honorários Advocatícios e/ou Periciais conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal.
Inconformada, a interessada manifestou-se contrariamente em 18/08/2010,
afirmando, em síntese, que:
1. O valor recebido decorre de herança deixada por seu ex-marido Alfredo
Costalonga, cujo espólio obteve ganho de diferenças de vencimentos em ação
judicial transitada em julgado.
2. Na qualidade de única herdeira do espólio, a requerente ingressou na ação
judicial, que culminou com o precatório, tratando-se a quantia recebida de
herança isenta e não tributável.
3. Para embasar seu pleito, foram anexados os documentos de fls. 08 a 16.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 57 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA. EXERCÍCIO DE
DIREITO POR SUCESSOR. PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2010-14

Os rendimentos recebidos pelos herdeiros devem ser tributados em nome desses,
segundo a sua natureza. Só poderão ser considerados como herança, para efeitos de
isenção de tributos, os bens patrimoniais que, previamente, tenham constado de
inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha. Os valores recebidos a título de
diferenças de proventos de aposentadoria, em decorrência de ação judicial, sujeitam-se
às normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua defesa, no sentido de que:
1. A decisão recorrida considerou, indevidamente, diferenças de vencimentos e vantagens
oriundas de Ação Judicial, movida pelo esposo, como recebidos pela recorrente, em
desrespeito à legislação, que os classifica como “rendimentos que não entram no cômputo
do rendimento bruto”, os decorrentes de herança.
2. Conforme esclarecido, o Sr. Alfredo Costalonga, esposo da recorrente, ingressou com
Ação Ordinária em 1975, pleiteando o direito de receber diferenças de vencimentos e
vantagens, decorrentes de seu enquadramento como “fiscal da previdência”.
3. Dada a morosidade da justiça e petições protelatórias do INSS a coisa julgada, que é
imutável, ficou a mercê dessa supremacia do INSS, para cumprimento da sentença.
4. É óbvio que, se processado e pago, em tempo hábil, em vida, o que obteve de direito, teria
Alfredo Costalonga, declarado esses rendimentos em sua Declaração de Rendas, como
diferenças de Vencimentos e Vantagens. Porém, conforme cópia da Certidão Anexa,
ocorreu o óbito de Alfredo Costalonga, às 6,00 horas, do dia 15/01/1991, sem receber o
que lhe era devido. Nesse instante, ocorreu o direito de sucessão, conforme diz o artigo
1784 do Código Civil de 2003.
5. Assim, aberta a sucessão, com a morte de Alfredo Costalonga, a requerente, sua mulher e
única herdeira, pois não tiveram filhos, providenciou em juízo, o arrolamento dos bens do
casal, em decorrência do regime de comunhão universal de bens, tendo sido adjudicado a
ela, o total dos bens: uma pequena casa e um automóvel Volkswagen ano 1991.
6. Entretanto, não fez constar de sua declaração de bens, nenhum valor relativo a esse direito,
tendo em vista, a impossibilidade de saber o valor de tais diferenças de vencimentos e
vantagens obtidas pelo seu esposo Alfredo Costalonga, porque como já foi dito, havia uma
expectativa de direito, sem se conhecer o valor do direito oriundo dessas diferenças.
7. Como se vê, pelo exposto, a requerente declarou o valor recebido em 2007, ou seja, 22
(vinte e dois) anos, após o trânsito em julgado e 16 (dezeis anos) após a morte de Alfredo
Costalonga, como "herança", com fulcro, exatamente, no artigo 39 do RIR/99; ao contrário
do que serviu de base o voto da relatora, para considerar improcedente a impugnação,
como transcrito às fls. 59 dos autos, "data venia", indevidamente interpretado pela
digníssima relatora.
8. Por último, há que se ter em vista que essa questão de tributação de valores recebidos
acumuladamente, vem sendo objeto de contestação desde 2009.
9. Vê-se que foi indevidamente descontado na fonte o I.R., pois em se tratando de "herança"
e não de rendimentos acumulados, o valor recebido estava isento, por força do estatuído na
Lei n° 7.713/88, art. 6°, inciso XVI.
10. Por último, deve-se ter em vista que a sobrepartilha só ocorre quando há mais de um
herdeiro, e no caso, a recorrente era a única herdeira, que faleceu sem deixar bens a
inventariar, porque os vendeu, em vida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2010-14

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
O lançamento tributário diz respeito à omissão de rendimentos tributáveis
decorrentes de ação na Justiça Federal, tendo em vista o recebimento de rendimentos
acumulados pela herdeira, por meio da Caixa Econômica Federal, no valor total de R$
231.081,39, que não foram informados na DAA 2008.
Conforme bem pontuado pela DRJ, no caso em comento, a contribuinte se
habilitou na ação judicial contra a União e assumiu a condição de polo ativo da ação de execução
movida, originariamente, pelo seu marido e que veio a falecer no curso do processo. Nesse
sentido, o rendimento foi recebido pela própria herdeira na condição de titular do direito ao
crédito junto à União Federal e não houve necessidade de reabrir o processo de sucessão para
efetivar a transferência do rendimento à Contribuinte, pois esse já lhe pertencia. A propósito,
cabe ressaltar o que dispõe o Processo de Consulta n° 283/2009 da SRRF/9a Região Fiscal:
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha. Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias
vigentes para a renda das pessoas físicas.
Dessa forma, não há comprovação de que houve a tributação na declaração de
ajuste anual do espólio e somente com a comprovação de que houve declaração anterior do
valor, poderia ser incluído na DIRF do herdeiro, na ficha de rendimentos isentos, em função do
previsto no art. 39, inciso XV, do RIR/99. Uma vez que o pagamento ocorreu diretamente em
benefício da herdeira, inexistindo declaração anterior sobre ditos proventos, a condição de bem
recebido em herança é descaracterizada, cabendo aplicar o disposto nos artigos 37 e 38 do
RIR/99. Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2010-14

543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2007, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002314/2010-14

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital